Tribunal: STF
Processo: RHC 205068
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 490.308/SC - eDOC 27):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito. 2. Na espécie, os policiais militares, em depoimentos firmados tanto perante a autoridade policial como em juízo, afirmaram que o pai do paciente autorizou a entrada dos agentes no domicílio, o que foi confirmado pelo próprio genitor do agravante em juízo, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório. Assim, a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar a conclusão contida no acórdão quanto à autorização do genitor do agravante, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da violação de domicílio do paciente, com a absolvição em razão da inexistência de prova válida da prática, por ele, do crime de tráfico de drogas, em razão de o ingresso dos policiais na residência, ocorrido sem mandado judicial, ter antecedido a constatação da situação de flagrante delito, bem como porque “o argumento de que o genitor do réu autorizou a entrada dos policiais na residência é absolutamente despropositado e deve ser visto com grandes reservas”.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente